Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016347-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), REINALDO RABELO DE ALMEIDA - CPF: 896.893.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESEJO MANIFESTADO VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS. FEITO NÃO RETIRADO DO PLENÁRIO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERZADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO
PROVIDO
.

1.
Embora a embargante tenha formulado, com o objetivo de realizar sustentação oral, prévio e expresso pedido de retirada do feito do Plenário Virtual e sua inclusão na Sessão de Julgamento por Videoconferência, a manifestação foi ignorada e o recurso, julgado no ambiente virtual.

2.
“
O julgamento do recurso, sem que fosse oportunizada à defesa sustentar oralmente as suas razões na sessão de julgamento, configura omissão e torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa
” (EmbDecl. em AgExPe 1017508-27.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJe 9.12.2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

A

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Gros
so
opôs
Embargos de Declaração
contra aresto proferido no Agravo Regimental em Mandado de Segurança impetrado em favor do
Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa
,

desprovido
à unanimidade pelo colegiado.

Em linhas gerais, defende que apesar de ter postulado expressamente a retirada do feito do julgamento do Plenário Virtual, “
tendo em vista o desejo de sustentar oralmente, com fundamento no artigo com o art. 4o, III, da Portaria n. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020 do TJMT
”, sua “
solicitação foi ignorada, sendo os autos julgados em plenário virtual, o que impossibilitou a realização da sustentação oral
”.

Desse modo,
busca o
provimento
dos aclaratórios para ver corrigida a alegada
omissão
, declarando-se “
nulo o acórdão proferido em plenário virtual, ante o cerceamento de defesa, com a consequente inclusão do referido agravo em pauta de julgamento por videoconferência, mediante a intimação prévia da defesa, oportunizando-se, assim, a sustentação oral na sessão de julgamento
” (ID 113073468).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 113874465).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022